Tribunal: TJDFT
Processo: 0713695-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0713695-71.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLA TARSITANO DA ROCHA, ALMIR DOS SANTOS NETO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DANIELLA TARSITANO DA ROCHA DOS SANTOS E OUTRO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de inexigibilidade de débito 0712805-32.2024.8.07.0001 movida em desfavor do BANCO BRADESCO S.A., indeferiu o pedido para que o banco se abstenha de cobrar dos autores os valores das compras fraudulentas no valor de R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais). Em suas razões (ID 57582609), requereu a suspensão provisória da cobrança dos valores relativos às compras fraudulentas, o que foi deferido pela decisão de ID 57632956. Na petição de ID 57715565, informa que a intimação do agravado por meio do portal eletrônico tem seu termo inicial apenas após o decurso do prazo para leitura automática, afirmando que a fatura relativa às compras apontadas como fraudulentas vencerá no dia 10/03/2024, o que acarretará o perecimento do direito vindicado, Por tais razões, requer que a intimação do agravado se dê por meio de oficial de justiça, requerendo a imposição de multa em caso de descumprimento. Pois bem. Considerando as informações trazidas pela parte agravante, sobretudo o risco de perecimento do direito, DEFIRO o pedido formulado na petição de ID 57715565, nos termos do art. 275 do CPC, acrescentando que a obrigação determinada na decisão de ID 57632956 deverá ser cumprida, sob pena de multa diária a ser fixada em caso de descumprimento. Intime-se na forma pleiteada. Cumpra-se. Brasília/DF, 09 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator